Tribunal: STF
Processo: ARE 1537696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO POR ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO VERIFICADO – DENÚNCIA E RECEBIMENTO DESTA EM CONFORMIDADE COM A LEI – ALEGADAS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL - RÉU QUE NÃO RESTOU PREJUDICADO – EVENTUAL NÃO REGULARIDADE EMF FASE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR O PROCESSO – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE LAUDO – PRESCINDIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITAS. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - VERSÃO DA VÍTIMA AMPARADA EM DEMAIS DECLARAÇÕES – RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO, LOGO APÓS O COMETIMENTO DOS FATOS – POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM VERSÕES UNISSONAS E CORROBORAM COM A DECLARAÇÃO DA OFENDIDA – DESCLASSFICAÇÃO PARA CONTREVENÇÃO PENAL – INCABÍVEL. DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FRAÇÃO APLICADA – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA – FRAÇÃO DE 2/3, CONFORME § ÚNICO DO ART. 26 DO CP – REPRIMENDA ALTERADA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO O ABERTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXIII, e 144, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente